Tribunal: TJBA
Processo: 0162821-26.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0162821-26.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RORDESTE TRANSPORTES METROPOLITANO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, KAREN NATHALI SOUZA ARAUJO, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA SURPRESA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PELO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JUÍZO INCIDENTAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RORDESTE TRANSPORTES METROPOLITANOS LTDA. contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que, em apelação interposta pelo Estado da Bahia, reconheceu a nulidade da sentença que pronunciara a prescrição sem prévia oitiva da parte, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Nos aclaratórios, a embargante sustenta contradição, ao argumento de que, embora anulada a sentença, o colegiado teria adentrado indevidamente no mérito da prescrição, incorrendo em supressão de instância.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ou excesso de julgamento ao, simultaneamente, reconhecer a nulidade da sentença por violação ao contraditório e afirmar o afastamento da prescrição equivocadamente reconhecida.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, inexiste o vício alegado. A referência do acórdão ao afastamento da prescrição não constitui julgamento definitivo de mérito, mas apenas manifestação incidental e provisória, destinada a evidenciar a inadequação do fundamento da sentença anulada e a prevenir sua repetição. Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, de conhecimento obrigatório em qualquer grau de jurisdição (art. 487, II, CPC/15), não havendo supressão de instância. Os embargos revelam apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se prestando a rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Não configura contradição o reconhecimento da nulidade da sentença surpresa e, incidentalmente, a afirmação de que o fundamento adotado da prescrição foi incorretamente aplicado, quando tal manifestação não tem caráter definitivo de mérito.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0162821-26.2006.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
RORDEST TRANSPORTES METROPOLITANOS LTDA.
e parte recorrida
ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA